Tribunal: TJDFT
Processo: 0717555-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717555-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) APELADO: VICENTE AMPESSAN DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 41519794- Pág.1/5, no prazo de 05 ( cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora